Tribunal: TJMT
Processo: 1013075-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013075-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), ALDENISE BRITO GUIMARÃES - CPF: 013.323.731-19 (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIRETOR DETRAN MT (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ALDENISE BRITO GUIMARÃES - CPF: 013.323.731-19 (EMBARGADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — FAZENDA PÚBLICA — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE DEZ (10) DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deferiu a segurança (Id. 33856999).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, ao desconsiderar
as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras, para não nomear os candidatos aprovados no concurso público, em consonância com as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE

598099/MS, em sede de repercussão geral
.

Assevera que todos os requisitos necessários para afastar o dever de nomeação estão presentes: “
a crise orçamentária do Estado de Mato Grosso é posterior à publicação do Edital no 1 de 24 de abril de 2015. A imprevisibilidade é patente, já que é fato notório que o cenário econômico, à época, era distinto. A gravidade é inquestionável, a exemplo da inadimplência do Estado de Mato Grosso em relação a prestadores de serviços e aos próprios servidores públicos, cujos salários estão sendo parcelados mês a mês. Por fim, a necessidade é patente, já que o Estado de Mato Grosso vem envidando esforços para cortar gastos nos mais variados setores da Administração Pública.
”.

Afiança que “
a Nota Técnica no 083/2018, da lavra da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) expõe com clareza o colapso financeiro e fiscal do Estado de Mato Grosso, em razão da existência de gastos muito maiores do que as receitas, sendo totalmente descabida a alegação de que havia capacidade financeira para atender o aumento almejado nos autos.
”.

Afirma que, “
ao se tentar impor ao Poder Executivo a obrigatoriedade de nomear e empossar candidatos, sem a devida análise dos gastos e a devida revisão orçamentária, o pleito do impetrante, além de malferir a esfera dos poderes, a organização da Administração e os ajustes financeiros e orçamentários necessários ao Estado, tais interferências acabam por impor ao gestor a própria prática de atos de improbidade e de irresponsabilidade fiscal e, em última análise, até crime contra a Administração Pública, haja vista que tal legislação é intimamente ligada à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), uma vez que o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal podem ensejar atos de improbidade.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida. (Id. 33856999).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o embargante restou intimado
do acórdão que deferiu a segurança em
18 de fevereiro de 2020
, terça-feira.

Daí decorrente, a contagem do prazo de dez (10) dias para interposição do recurso, iniciou-se em 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, e expirou-se no dia 5 de março de 2020, quinta-feira. Todavia, os aclaratórios foram protocolados somente em 6 de março de 2020, sexta-feira (
Id. 36230595); logo, a destempo.

De fato, a certidão da Secretaria da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo registra: “
certifico, ainda, que o prazo para opor embargos de declaração venceu em 05/03/2020. Certifico, portanto, que os embargos de declaração de ID 36230595, protocolados em 06/03/2020, são
intempestivos
.”. (Id. 36338969).

Essa, a razão por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020